Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-92.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002459-92.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBIA MIRANDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.193.951-69 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CLEBIA MIRANDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.193.951-69 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
-
PROFESSORA
-
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL
-
NULIDADE DO VÍNCULO

-
FÉRIAS
ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS
– RECURSO
DO AUTOR
CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO
DO
RÉU
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.
O fato de a contratação ser regida por regime estatutário não afasta a obrigação de recolher o FGTS quando há prestação de serviço e nulidade do contrato.

4
. O servidor público
, na função de professor,
contratado temporariamente faz jus à percepção de
pagamento de férias de 45 dias com adicional de 1/3 constitucional
referente ao período trabalhado
.

5
. Recurso conhecid
o e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que
julgou
p
rocedente

o pedido formulado na inicial
para

declarar
nulo
os contrato
realizados, e
condenar
o
reclamad
o

a
pagar à parte autora
o valor correspondente
a
15 dias não quitados, referente ao período de
2021
,o

terço de férias não quitados, referente ao período de 2021 a 2024
, e
FGTS e reflexos, do período correspondente a 2021 a 2024
.

O recurso interposto pela parte autora, visa a reforma da sentença, a fim de seja acrescida a condenação o pagamento das férias de
45 dias com adicional de 1/3 de todo o período, descontados os valores recebidos
, referente ao período de 2021 a 2024.

O recurso interposto pelo estado visa a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões somente pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O juízo de origem reconheceu a nulidade dos contratos firmados de forma sucessiva, bem como reconheceu o direito às férias proporcionais
(15 dias, no ano de 2021), 1/3 de férias
e ao FGTS sobre os períodos não prescritos.

Contudo, ao excluir o pagamento d
as férias e
adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias,
durante todo o período (2021 a 2024)
fundando-se em possível duplicidade, incorreu em equívoco de natureza fático-jurídica.

N
o caso dos autos, restou comprovado
o preenchimentos
dos requisitos para o gozo de férias e seu terço constitucional (1/3)
, pelo período de 45 dias
, qual seja,
p
or se tratar de servidora temporária, aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).
(grifei)

Acerca das férias acrescidas do terço constitucional, tem-se a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, e prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, incluindo os contratados temporariamente, nos seguintes termos:

Artigo 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

[...]

Artigo 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção
. (Nova redação dada pela LC 104/02)”.

Sobre isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.811.0000, Tema 4, fixou a tese jurídica que muito bem se amolda a questão:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas
(Tema no 4):

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de
Adelite
Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (TJMT, Seção de Direito Público e Coletivo, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa,
Dje
27/10/2021).

Portanto, considerando a
expressa previsão em lei
estadual
sobre o direito ao recebimento das férias e terço constitucional, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, de modo que a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

Além disso,
a
contratação temporária pela Administração Pública encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa contratação, todavia, está submetida aos limites legais definidos pela legislação infraconstitucional.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a autora foi contratada inicialmente em 202
1
, com prorrogação até 202
2
, dentro do prazo de dois anos estabelecido. No entanto, foram formalizadas novas contratações em 202
3
e 2024, excedendo o prazo legal.

Essa conduta revela desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária, comprometendo os princípios da legalidade e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/88). A manutenção sucessiva da servidora no cargo, mesmo que precedida de novo processo seletivo simplificado, caracteriza continuidade indevida e burla ao princípio da impessoalidade.

Embora o vínculo seja nulo em razão do excesso temporal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, fixou que a nulidade contratual não impede o reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos — especificamente, o direito ao FGTS — a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Nesse sentido, e conforme a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT, o fato de a contratação ser estatutária não afasta o dever de recolher o FGTS quando configurada a nulidade do vínculo e houver prestação efetiva de serviço.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto
pela parte autora
para reformar a sentença de origem e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias devidos ao recorrente, no período de 20
21
a 2024
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Por estas razões, conheço do recurso
do
ESTADO DE MATO GROSSO

e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025